Tribunal: CARF
Processo: 10530.722534/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722534/2009-01
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.384 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VALOR INFERIOR. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício interposto em relação a decisão
que exonera crédito tributário em montante inferior ao limite de alçada vigente
na data de sua apreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues
da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro
Marcelo Oliveira. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Ailton Neves da Silva (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em relação ao Acórdão no 15-24.438, de
20 de julho de 2010, por meio do qual a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA, julgou procedente a Impugnação apresentada pela Interessada acima
identificada (fls. 2.143/2.151).
O presente processo decorre de Autos de Infração, lavrados em 12 de maio de
2009, para exigência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, no valor de R$ 2.643.500,23 (principal e acréscimos até a data de lavratura),
decorrente da constatação de divergência entre os valores escriturados pela Interessada e os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722534/2009-01
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.384 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722534/2009-01

montantes, por ela, declarados e pagos, em relação a fatos geradores contidos nos anos-
calendários de 2006 e 2007 (fls. 9/16)
Conforme Termo de Verificação de Infração (TVI) de fls. 19/24, as divergências
decorreram do confronto entre os valores escriturados em contas de passivo e ativo e aqueles
confessados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Após
esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo, teriam sido realizados ajustes na escrituração
contábil e gerados novos relatórios que evidenciariam as diferenças de tributos exigidas por meio
do lançamento de ofício.
O TVI se refere, também, a divergências de valores relativas a outros tributos
(Contribuição ao Programa de Integração Social, Contribuição ao Financiamento da Seguridade
Social e Imposto de Renda retido na Fonte), mas os respectivos autos de infração não são objeto
do presente processo administrativo.
A Interessada apresentou Impugnação, dividida em duas peças (fls. 94/115 e
1.104/1.125) na qual sustentou que:
(i)
estava sujeita, nos anos-calendários de 2006 e 2007, à apuração anual do
IRPJ e da CSLL, com a obrigatoriedade de recolhimentos mensais por
estimativa;
(ii)
em relação ao período de apuração de dezembro de 2007, levantou
balancete de suspensão que demonstrou que o valor recolhido até o
período de novembro do referido ano superava o montante devido com
base no lucro real e no lucro líquido ajustado;
(iii)
deixou, portanto, de recolher o IRPJ/CSLL devido por estimativa em
relação ao citado período de apuração, aparada pelo art. 35 da Lei no
8.9821, de 1995;
(iv)
equivocadamente, porém, confessou, por meio de DCTF, débitos de
IRPJ/CSLL referentes ao citado período;
(v)
a autoridade fiscal teria confundido o valor da provisão referente ao
IRPJ/CSLL devidos em relação a todo o ano-calendário de 2007, com o
valores devidos, a título de estimativa, referente ao mês de dezembro;
(vi)
o exame da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2007 evidenciaria o que
alegado;
(vii)
ainda que prevalecesse a ausência de recolhimento das estimativas de
IRPJ/CSLL, seria cabível, exclusivamente, a exigência da multa isolada de
50% (cinquenta por cento);
(viii) em decorrência da incompatibilidade entre a constatação fiscal e o contido
no Auto de Infração, haveria nulidade do lançamento, por violação ao art.
10, incisos III e IV, do Decreto no 70.235, de 1972;
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.384 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722534/2009-01

(ix)
apurou, em relação ao ano-calendário de 2007, saldo negativo de
IRPJ/CSLL, não sendo devido mais nenhum valor a tal título.
Pugnou, ao final, caso não acatadas as suas alegações, pela conversão do
julgamento em diligência, para a apuração, no seu Livro Diário, da receita bruta relativa ao mês
de dezembro de 2007.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se a arguição de nulidade da autuação,
já que não estariam configuradas as hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Indeferiu-se, ainda, o pedido de conversão do julgamento em diligência, por se considerar
desnecessária a sua realização, para a formação da livre convicção dos julgadores.
Quanto ao mérito, entretanto, entendeu-se que cabia razão à autuada, na medida
em que as diferenças apuradas decorreriam de equívocos no confronto de informações realizado
pela autoridade fiscal, bem como na desconsideração dos valores recolhidos e/ou compensados a
título de estimativa mensal de IRPJ e CSLL. Além disso, caso confirmada a insuficiência de
recolhimento das estimativas de CSLL, seria, de fato, cabível, exclusivamente, a exigência da
multa isolada prevista na legislação.
Houve, deste modo, a exoneração integral do crédito tributário constituído. Em
razão disso, recorreu-se de ofício ao CARF, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972.
O presente processo administrativo foi, originária e sucessivamente, distribuído
por sorteio aos Conselheiros Caio Cesar Nader e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, porém,
em decorrência, respectivamente, da designação para a Câmara Superior de Recursos Fiscais e
da extinção do mandato, houve a redistribuição, também por sorteio, a este Relator.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Como relatado, em face da exoneração de crédito pelo acórdão recorrido, foi
interposto recurso de ofício pelo colegiado a quo, conforme previsão do art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No caso em análise, porém, o montante exonerado relativo ao pagamento de
tributo e encargos de multa importou em R$ 2.439.337,70 (dois milhão, quatrocentos e trinta e
nove mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta centavos), valor superior ao limite de R$
1.000.000,00 fixado pela Portaria MF no 03, de 03 de janeiro de 2008 (vigente à data de prolação
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.384 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722534/2009-01

do Acórdão recorrido), mas inferior ao atual limite de R$ 2.500.000,00, estabelecido por meio da
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Como, nos termos da Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, tem-se que o crédito exonerado é inferior ao limite de alçada fixado pelo ato
ministerial, de modo que voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2163
DF CARF MF
Original